Tribunal: TJPA
Processo: 0019689-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019689-14.2015.8.14.0301

APELANTE: MOISELINA DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: LENIZE VIEIRA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019689-14.2015.8.14.0301

APELANTE: MOSELINA DOS SANTOS AGUIAR

ADVOGADO: FERNADO FLAVIO LOPES - OAB/PA 5041

APELADA: LENIZE VIEIRA MOREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de concessão de justiça gratuita a apelante, que se insurge quanto à condenação das custas
ex lege
em seu desfavor, haja vista o prévio requerimento de gratuidade judiciária postulado junto ao juízo a quo, que o isentaria do pagamento.

2.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, formulou pedido de gratuidade ao magistrado em primeiro grau em emenda à petição inicial, no id. 5929402 - Pág. 17/18, porém, o processo teve seguimento sem que o juiz analisasse tal pleito, sobrevindo a sentença sem qualquer ressalva.

3.

Assim sendo, é de se entender que a omissão, em primeiro grau, relativa à apreciação do pedido de justiça gratuita enseja a conclusão pelo deferimento tácito de tal postulação.

4.

Dessa forma, como na hipótese não há provas nos autos de que o apelante possua rendimento e patrimônio incompatíveis com o beneplácito em voga, o benefício deve ser concedido em seu favor.

5.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para conceder ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, suspender a exigibilidade da cobrança das custas, nos termos do §§ 2º e 3º, art. 98, CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MOSELINA DOS SANTOS AGUIAR
tendo como apelada
LENIZE VIEIRA MOREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MOSELINA DOS SANTOS AGUIAR
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
, tendo como apelado
LENIZE VIEIRA MOREIRA.

A autora ajuizou a ação mencionada arulhes objetivando a desocupação da ré de imóvel de sua propriedade para uso próprio, no entanto, antes da citação a autora informou que o imóvel foi espontaneamente desocupado pela requerida, ocorrendo inclusive a entrega das chaves para a proprietária.

Sendo assim, o juiz proferiu a sentença (id. 5929403) extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.

485, VI, CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais na forma do art. 82, CPC.

Inconformada, a autora,
MOSELINA DOS SANTOS AGUIAR
, interpôs recurso de apelação cível (id. 5929404).

Alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao condená-la ao pagamento de custas, sem apreciar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em emenda a petição inicial, pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo para afastar a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Sem contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de concessão de justiça gratuita a apelante, que se insurge quanto à condenação das custas
ex lege
em seu desfavor, haja vista o prévio requerimento de gratuidade judiciária postulado junto ao juízo a quo, que o isentaria do pagamento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, formulou pedido de gratuidade ao magistrado em primeiro grau em emenda à petição inicial, no id. 5929402 - Pág. 17/18, porém, o processo teve seguimento sem que o juiz analisasse tal pleito, sobrevindo a sentença sem qualquer ressalva.

Assim sendo, é de se entender que a omissão, em primeiro grau, relativa à apreciação do pedido de justiça gratuita enseja a conclusão pelo deferimento tácito de tal postulação.

Nesse sentido, precedente da Suprema Corte, colacionado por Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, na obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor":

"Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária (STJ Corte Especial, ED no Ag em Esp 440.971-AgRg, Min. Raul Araújo, j. 3.2.16, DJ 17.3.16)" (verbete 4 ao art. 99 do CPC, Saraiva, 49a ed., 2018, pg. 208).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO . 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração. 2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência. 3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência.(AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016)

Assim, constatada a omissão do julgador em dizer o direito acerca da concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao recorrente, entende-se pelo seu deferimento tácito.

Neste sentido, ainda, colaciona jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE.
Extinção sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir. Condenação em custas. Insurgência do autor. Pedido de justiça gratuita não apreciado em primeira instância – Deferimento tácito - Precedentes STJ
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10411048320228260001 São Paulo, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 16/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFERIMENTO TÁCITO - PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC/15 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
No caso concreto, o pleito pela concessão das benesses da justiça gratuita não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, dispõe o apelante do necessário interesse de agir para interpor o presente recurso de apelação cível. 2- A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, CPC/15, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários de sucumbência, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

(TJ-MS - AC: 08189484620208120001 MS 0818948-46.2020.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021) (Grifei)

Ademais, observe-se que, no caso, as provas juntadas aos autos permitem concluir que a Apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, já que comprovou seus rendimentos mensais, com proventos que não ultrapassam o valor de R$ 1.014,26 (um mil e quatorze reais e vinte e seis centavos) (id. 17621156 - Pág. 1), demonstrando possuir gastos com a enfermidade que lhe acomete.

Anote-se, por oportuno, que a

apelante não praticou qualquer ato incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Dessa forma, como na hipótese não há provas nos autos de que o apelante possua rendimento e patrimônio incompatíveis com o beneplácito em voga, o benefício deve ser concedido em seu favor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para conceder ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, suspender a exigibilidade da cobrança das custas, nos termos do §§ 2º e 3º, art. 98, CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 04/06/2024